Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRA APELANTE. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO. SEGUNDO APELANTE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. APLICAÇÃO A MENOR. MANTIDA.
I – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
II – Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é seguro o suficiente para se imputar à agente a prática do crime narrado na denúncia, impõe-se a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
III – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
IV – Adequada a análise negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando apreendido com o agente aproximadamente 4Kg (quatro) quilos de maconha, cuja nocividade se extrai da grande quantidade.
V – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
VI – Recursos conhecidos. Provido o da primeira apelante, para absolvê-la e desprovido o do segundo apelante.